Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-37.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. LOCAÇÃO COM CESSÃO DE DIREITO DE USO. RES SPERATA. SHOPPING CENTER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA GESTORA DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O Princípio da Relatividade dos Contratos estabelece que, em regra, os efeitos e as obrigações pactuadas pelos contratantes produzem efeitos apenas em relação às partes que celebraram o contrato, inexistindo vinculação de terceiro que não participou da avença.
2. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa que é mera gestora do contrato de locação, com cláusula de cessão de res sperata, que foi celebrado entre o shopping center e pessoa física.
3. Recurso conhecido e provido.